Tribunal: TJDFT
Processo: 0703560-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR TEMPORÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. VAGA DESTINADA A PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS. LEI No 4.317/2009. DEFICIÊNCIA INTELECTUAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato do Secretário de Educação do Distrito Federal, visando a suspensão do ato que eliminou a impetrante do processo seletivo para contratação de professor temporário.
2. O Secretário de Estado da Educação do Distrito Federal tem legitimidade para figurar no polo passivo de mandado de segurança, quando o ato impugnado emana de autoridade responsável pela realização do concurso público ligado à pasta, com competência funcional para corrigir a suposta ilegalidade. Preliminar rejeitada.
3. A concessão da ordem postulada em mandado de segurança pressupõe a comprovação, por meio de prova pré-constituída, da existência de um direito líquido e certo violado ou em risco de ser violado, em decorrência de ilegalidade ou abuso de poder por parte de uma autoridade.
4. Não houve nenhuma ilegalidade manifesta da Banca examinadora em eliminar a candidata do concurso em questão, uma vez que a Lei exige que o funcionamento intelectual seja significativamente inferior à média, o que não restou demonstrado nos autos. Pelo contrário, os laudos juntados apontam deficiência intelectual leve.
5. Mandado de segurança conhecido. Ordem denegada.